Tribunal: TJBA
Processo: 0549053-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549053-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de demonstrar, ao menos, prova mínima do dano e do nexo de causalidade, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de julgamento e não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

As reportagens jornalísticas juntadas aos autos possuem caráter genérico e não comprovam, de forma individualizada, a interrupção do fornecimento de água na residência do Apelante.

As faturas de consumo apresentadas apenas demonstram a existência da relação contratual, não sendo aptas a evidenciar, de modo inequívoco, a alegada falta de água no período indicado.

O laudo pericial produzido não comprovou o efetivo desabastecimento da unidade consumidora do Apelante, limitando-se a informações genéricas e de natureza midiática, sem elementos empíricos concretos.

A ausência de outros meios de prova acessíveis ao Apelante, como registros de reclamações administrativas, prova testemunhal ou documentação específica, fragiliza a tese autoral.

Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, inviável o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, do dano moral.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0549053-79.2017.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
ANDERSON COSTA SANTOS

e,
como
Apelad
a

-
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5